Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. VALOR ATUALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO.
1. O pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal e, por isso, não resulta em preclusão consumativa, admitindo-se o recurso cabível posterior ao pedido, desde que tempestivo.
2. A correção monetária nada mais é do que a manutenção do poder de compra da moeda, considerando-se a inflação ao longo do tempo, não significando acréscimo, mas recomposição do valor nominal.
3. Se o laudo pericial produzido para aferir a perda patrimonial resultante de desvalorização de imóvel apura o valor com base nas condições do imóvel e do mercado atuais, a correção monetária somente deve incidir a partir da data da perícia que deu liquidez à condenação.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.